Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-19.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recursos dos autores e do réu. Dinâmica do acidente incontroversa. Divergência quanto ao pensionamento e valor da indenização por danos morais. Pensionamento do autor Gustavo que é filho da vítima e menor à época do acidente. Mantida fixação da pensão em 2/3 do salário mínimo, devida desde a data

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recursos dos autores e do réu. Dinâmica do acidente incontroversa. Divergência quanto ao pensionamento e valor da indenização por danos morais. Pensionamento do autor Gustavo que é filho da vítima e menor à época do acidente. Mantida fixação da pensão em 2/3 do salário mínimo, devida desde a data do óbito do, genitor e cessará com a morte do beneficiário ou quando completar 25 anos de idade. Precedentes. Dano moral. Autores Maurilio Casimiro e Esmerinda Gonçalves Biar Casimiro, genitores do falecido Almir Rogério Casimiro e avós da falecida Giovanna Bardy Casimiro. Valor da indenização majorado para R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um desses autores. Gustavo Bardy Casimiro, filho e irmão das vítimas fatais e, ainda, estava no veículo, sofrendo graves lesões. Indenização mantida em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Jane Cristina Casimiro, irmã e tia, respectivamente, das vítimas fatais Almir Rogério Casimiro e Giovanna Bardy Casimiro. Demonstrada a aproximação com o núcleo familiar. Indenização majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valores fixados levando-se em conta a conduta reprovável atribuível à motorista causadora do acidente, a extensão do dano, a irreparável perda de membros da família (filho, neta, irmão e sobrinha), bem como a capacidade econômica do réu. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono dos autores (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.